Tribunal: TJDFT
Processo: 0708906-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. ILICITUDE DE PROVAS AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 17 DA LEI No 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em ilicitude na busca realizada pelos policiais em imóvel vinculado ao acusado se, além de verificada a justa causa para a entrada (dos policiais), restou evidenciado que o réu não residia no local, sendo o imóvel utilizado para depósito de entorpecentes, cuja entrada, dos agentes, fora autorizada pelo proprietário (do imóvel).
2. O conjunto probatório evidencia que o réu foi preso em flagrante na posse de porções de entorpecente e que no local a ele vinculado foi localizada elevada quantidade de droga com objetos costumeiramente utilizados no tráfico (balança de precisão, faca e plástico filme), além de quantia em espécie. Nesse cenário, não há como acolher o pedido de absolvição por ausência/insuficiência de provas da materialidade e da autoria do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, tampouco o pleito de desclassificação para o art. 28 da mesma Lei (consumo pessoal).
3. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei no 10.826/03, uma vez que os elementos probatórios, em especial o depoimento extrajudicial do réu, aliado aos depoimentos das testemunhas policiais em juízo, demonstram que as munições apreendidas eram de sua propriedade e destinadas à venda, tornando incabível o pleito de desclassificação para a conduta prevista no art. 14 da mesma Lei (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
4. Ausente interesse recursal do réu, para recorrer em liberdade, eis que se encontra solto.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.